Tribunal: TJDFT
Processo: 0740628-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DE CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUÍZO OU DESVANTAGEM PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO AUSENTE. DOLO OU CULPA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPUTAÇÃO DE PENALIDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, norteador do ordenamento processual civil, não procede o anseio autoral de imputação ao demandado da reprimenda insculpida no art. 80, caput, do CPC/2015, caso não se vislumbre, na demanda, que a conduta perpetrada pelo requerido tenha, efetivamente, causado qualquer dano ou desvantagem processual à parte adversa.
2. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé destituída de prova inequívoca do dolo ou da culpa grave praticados ao longo da marcha processual, exigindo-se, ainda, a demonstração da ocorrência de flagrante prejuízo à parte inocente.
3. Incumbe àquele que alega litigância de má-fé a demonstração da ocorrência dos prejuízos sofridos, eis que, consoante os ditames do art. 373, I, do CPC/2015, recai sobre o autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
4. Recuso não provido.